Tribunal: CARF
Processo: 13780.720335/2018-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13780.720335/2018-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.505 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
DARIO GONÇALVES CARDOSO JUNIOR
Interessado
FAZENADA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO.
NÚMERO DE MESES. COMPROVAÇÃO.
O cálculo do IRPF devido relativo a rendimentos recebidos acumuladamente e
submetidos à incidência do imposto sobre a renda com base na tabela
progressiva deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês.
Acata-se a informação relativa ao número de meses a que se referem os
rendimentos recebidos acumuladamente informados pelo contribuinte na sua
Declaração de Ajuste Anual quando a informação é comprovada por meio de
documentação hábil e idônea que ateste o período, tais como documentos
atinentes à ação judicial correspondente ou fornecidos pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para que o Imposto de Renda seja calculado com base no regime
de competência, com aplicação das tabelas e alíquotas do imposto de renda vigentes à época em
que os valores deveriam ter sido pagos.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Gabriel Tinoco Palatinic, Wilderson Botto e Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13780.720335/2018-97
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.505 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13780.720335/2018-97

Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) do exercício de
2016, ano-calendário de 2015, apurada em razão de glosa de número de meses declarados (62),
relativos a rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente (RRA). A autuação resultou na
apuração de IRPF Suplementar no valor de R$ 2.963,31, multa de ofício de R$ 2.222,48, mais
juros de mora (e-fls. 45 e 46).
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual não concordou
com a glosa do número de meses. Alegou que o valor recebido estaria sujeito à regra contida no
art. 27 da Lei no 10.833, de 2003, pois não corresponderia a Rendimentos Recebidos
Acumuladamente, mas sim a Requisição de Pequeno Valor (RPV).
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA) por
unanimidade de votos julgou improcedente a impugnação, mantendo o lançamento, sob o
argumento de que o contribuinte teria “ informado os rendimentos como RRA, sendo que se trata
de rendimentos tributáveis e não rendimentos acumulados.”, uma vez que na DIRF os valores
foram informados no código 5928 (Rendimento Decorrente de Decisão da Justiça Federal,
exceto o disposto no artigo 12-A da Lei no 7.713, de 1988).
Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência pessoal da decisão de primeira instância em
20/5/2019 (e-fls. 88) e interpôs recurso voluntário em 22/5/2019 (e-fls. 95), solicitando a
reconsideração da decisão de primeira instância. Anexou planilhas que comprovam os
recebimentos mês a mês do valores informados.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso.
Mérito
O litígio recai sobre a forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente no ano-calendário 2015, relativos a diferenças salariais de anos anteriores,
recebidos por meio de por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV).
Conforme se depreende dos autos, o pagamento da RPV aconteceu em 11/3/2015, no
valor de R$ 16.208,54, tendo sido compensado o valor de R$ 486,26 (e-fls.8).
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.505 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13780.720335/2018-97

Ainda conforme e-fls. 13, o valor refere-se ao total de atrasados relativos ao
período compreendido entre 5/11/2004 a 31/12/2009, fato que esclarece tratar-se de rendimentos
recebidos de forma acumulada.
Em 10 de março de 2015, data posterior ao julgamento de primeira instância, foi
publicada a Medida Provisória no 670, convertida na Lei 13.149, de 2015, que alterou o art. 12-A
da Lei no 7.713, de 1998, que passou a prever que “Os rendimentos recebidos acumuladamente e
submetidos à incidência do imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando
correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados
exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês.
Conforme § 1o do mesmo dispositivo legal, “ O imposto será retido, pela pessoa
física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela instituição financeira depositária do crédito, e
calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva
resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se referem os rendimentos pelos
valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.
Ainda conforme Manual do Imposto de Renda Retido na Fonte (Mafon) do ano-
calendário de 2015, no código 5928 devem ser informados:
Rendimentos pagos em cumprimento de decisão da Justiça Federal, mediante precatório
ou requisição de pequeno valor, exceto, no caso de beneficiário pessoa física, os
rendimentos recebidos acumuladamente, relativos a anos-calendário anteriores ao do
recebimento, no ano-calendário de 2015 (consulte o código 1889 e “Esclarecimentos
Adicionais”):
- decorrentes de aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou
reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios;
- os provenientes do trabalho; e
- a partir de 11 de março de 2015, os demais rendimentos submetidos à incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva.
Esse tratamento já era aplicado desde 28 de julho de 2010 aos rendimentos
recebidos acumuladamente pagos pela Previdência Social da União, dos estados, do Distrito
Federal e dos municípios, decorrentes de aposentadoria, pensão, transferência para a reserva
remunerada ou reforma, ou ainda decorrentes do trabalho, e passou a ser aplicado a quaisquer
rendimentos recebidos acumuladamente a partir da alteração da Lei, inclusive decorrentes de
decisões das Justiças do Trabalho, Federal, Estaduais e do Distrito Federal, devendo ser aplicado
ao presente caso, em razão da data do recebimento dos valores coincidir com a data da entrada em
vigor da nova regra.
Além disso, conforme consta no quadro DESCRIÇÃO DOS FATO E
ENQUADRAMENTO LEGAL da Notificação de Lançamento (e-fls. 40), a autuação se deu em
razão da glosa do número de meses de 62 (sessenta e dois) para 1 (um), por ter entendido a
fiscalização que não houve comprovação desse período.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.505 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13780.720335/2018-97

Entretanto, à vista da informação constante do documento constante das e-fls. 12,
emitido pela Seção Judiciária do Rio de Janeiro, o valor refere-se a diferenças salariais devidas no
período compreendido entre 5/11/2004 a 31/12/2009; também a partir dos novos documentos
acostados às e-fls. 100 a 124, emitidos pela fonte pagadora (Ministério da Justiça), é possível
determinar o número de meses a que se referem os recebimentos.
Frise-se que a autuação seguiu a legislação então vigente, sendo que a nova
legislação não exclui tais rendimentos do campo de incidência do IRPF, mas tão somente
estabelece que o cálculo do imposto devido deve ser efetuado com base nas tabelas e alíquotas
das épocas a que se refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês
(regime de competência). Dessa forma, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente no ano-calendário de 2015 por meio de precatório ou RPV deve ser
apurado mensalmente com base nas tabelas dos meses a que se referem os rendimentos
tributáveis, que constam das e-fls. 121 a 124.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário para
que o Imposto de Renda seja calculado com aplicação das tabelas e alíquotas do imposto de renda
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital